Tribunal: TJDFT
Processo: 0715445-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715445-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VINICIUS ANDRADE, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV E OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0708290-34.2023.8.07.0018 que rejeitou impugnação aos cálculos da contadoria. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em suma, que o acórdão exequendo não determinou a incidência de juros, de modo que a aplicação de juros afrontaria a coisa julgada. Sustentam que o crédito perseguido tem natureza tributária, e não previdenciária, de modo que devem ser aplicados o art. 167, parágrafo único do Código Tributário Nacional e a Súmula no 188 do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais os juros de mora incidem na repetição de indébito tributário apenas a partir do trânsito em julgado. Defendem estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar a expedição ou o levantamento das requisições de pequeno valor (RPVs) e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a incidência dos juros moratórios. Intimados a se manifestarem sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por preclusão e inovação recursal, os agravantes se manifestaram no ID 58270068 pela inexistência de preclusão, por se tratar de novos fundamentos. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, pois resta configurada preclusão e inovação recursal. Em análise dos autos de origem, constata-se que os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (ID 171657193 e 171657194), alegando excesso de execução e apresentando planilha própria de cálculos, em que aplicada a SELIC cumulada com correção monetária até janeiro de 2017 e exclusivamente a SELIC a partir de fevereiro de 2017, sem inclusão de outros índices de juros moratórios, apontando como devido o valor total de R$ 6.069,94 (seis mil e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos). A impugnação foi rejeitada pela decisão interlocutória de ID 173284327, a qual entendeu que devem ser aplicada correção monetária pelo INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro de 2021 e, após, apenas a taxa SELIC. A referida decisão não foi objeto de recurso, conforme a certidão de ID 179294535. Encaminhados os autos à contadoria, que efetuou os cálculos de ID 184222423, os executados apresentaram nova impugnação aos cálculos da contadoria, no ID 185703348, 185703349 e 185703350, apresentando nova planilha de cálculos com novos índices, alegando diferença nos percentuais da taxa SELIC e necessidade de exclusão da parcela de maio de 2023. A nova impugnação foi rejeitada pela decisão de ID 188113374, os embargos de declaração em face desta foram rejeitados pela decisão de ID 192905901. Os executados interpuseram então o presente agravo de instrumento, alegando que o acórdão exequendo não determinou a incidência de juros e que, como o crédito tem natureza tributária, os juros devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado. Conclui-se que a matéria impugnada está preclusa. Cabe à Fazenda Pública cumular toda a sua defesa contra a pretensão de cumprimento de sentença na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 535 do Código de Processo Civil. Entretanto, a Fazenda Pública não interpôs recurso em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que se tornou preclusa. A taxa de juros aplicável foi fixada pela decisão de ID 173284327, que transitou em julgado, não cabendo aos executados se insurgirem contra aquela por meio de nova impugnação extemporânea. Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETROS. QUANTUM DEBEATUR. TERMO FINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 3. A entrega das chaves sem a "carta de habite-se" não permite aquilo que a ela tem por finalidade: autorizar a habitação no imóvel. Sem a "carta de habite-se", ainda que o comprador tenha as chaves, não há interrupção da obrigação indenizatória porque o comprador não pode usufruir integralmente do bem. 4. Sem esse documento formal o comprador não pode morar, vender, financiar, constituir condomínio etc. Não pode praticar qualquer ato inerente a propriedade: usar, fruir e dispor. Franquear o acesso à unidade imobiliária não implica transferência de domínio pleno para o comprador. 5. A possibilidade de utilização plena do imóvel, no caso concreto, foi a partir da expedição da carta de habite-se, por isso, esse deve ser o marco temporal final do pagamento dos lucros cessantes 6. Não se pode rediscutir o termo final da mora e o valor da execução firmados por decisão que não foi impugnada, diante da preclusão referente à matéria. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1839504, 07447767220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INSURGÊNCIA DO ENTE DISTRITAL SOBRE O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Precatório expedido. Atualização de dívida. Taxa Selic mensal simples em substituição à taxa capitalizada que fora computada no cálculo de débito a pagar. Analisados os atos processuais, manifesta está a ocorrência de preclusão, porquanto, intimado o ente distrital para, querendo, impugnar a pretensão executiva do credor, sob pena de ser expedido precatório ou ordem de requisição e, se o caso, de penhora, bloqueio e transferência de valores, quedou-se inerte, não impugnando o cumprimento de sentença e deixando transcorrer o prazo para contestar, na forma do art. 525 do CPC, os cálculos apresentados pelo credor. 3. Opera-se a preclusão, por impugnação extemporânea relativa ao índice de correção monetária aplicável e excesso de cálculo, quando a parte deixa transcorrer in albis as oportunidades a ela concedidas para se manifestar, não se contrapondo tempestivamente ao quantum devido, tendo em vista que a sistemática de atualização do débito envolve questões jurídicas a serem apreciadas segundo a dialética processual em devido contraditório, não se enquadrando, em absoluto, como erro material. 4. Inviável, portanto, sem que efetivo erro material tenha havido, mas somente descabida inação da parte executada, afastar a ocorrência de preclusão lógica e temporal no exame do índice de atualização aplicável à dívida a ser paga pelo Poder Público, a teor do que dispõe o art. 507 do CPC, que diz ser vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 5. Incabível a apreciação de impugnação do índice de correção monetária e juros após a expedição de precatório, em face dos cálculos que fundamentam o requisitório, sob pena de sacrificar a segurança jurídica e a ordem financeira do Estado, razão pela qual se deve manter incólume a ordem cronológica de pagamento nos termos do precatório originalmente expedido. Precedentes deste TJDFT. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1656310, 07299966420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, os argumentos referentes à inaplicabilidade de taxa de juros e à natureza tributária do crédito sequer foram apresentados anteriormente em primeira instância, acarretando clara inovação recursal. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento dos referidos argumentos, tendo em vista que não foram devidamente submetidos à apreciação do juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONFISSÃO. 1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1676874, 07139515620218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. AFRONTA À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA No 786 DO STF. FATO VERÍDICO. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. CORTE.EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. Verificando-se que o autor apelante inova em sede recursal, não pode ser examinada sua alegação inédita, sob pena de dificultar o exercício do contraditório pelo réu, pois a este não foi oportunizado tomar conhecimento da matéria anteriormente. (...) 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento. (Acórdão 1613667, 07035137420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deixo de conhecer do recurso, por pretender rediscutir matéria preclusa, com base em argumentos não apresentados perante o Juízo de origem. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em face da preclusão e da inovação recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 23 de abril de 2024 18:07:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador